Tribunal: TJBA
Processo: 8001360-29.2022.8.05.0200
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001360-29.2022.8.05.0200

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JAILSON SANTANA SILVA

Advogado(s)
:
JULIANA SLEIMAN MURDIGA, ANDRE VINICIUS MONTEIRO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. VENDA CASADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO RECONHECIDO. EMBARGOS REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Banco Bradesco S/A contra acórdão da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que deu parcial provimento à Apelação Cível interposta por Jailson Santana Silva em ação revisional de contrato bancário. O acórdão embargado reconheceu a prática abusiva de venda casada na cobrança de seguro de proteção financeira incluído em contrato de empréstimo bancário celebrado com empresa do mesmo grupo econômico do banco e determinou a devolução simples dos valores cobrados indevidamente. O embargante alega omissões e obscuridades no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao decidir pela configuração de venda casada e pela restituição simples dos valores pagos a título de seguro, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da controvérsia, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, conforme previsão do art. 1.022 do CPC.

O acórdão impugnado examinou de forma expressa e fundamentada todos os argumentos relevantes, reconhecendo a existência de venda casada com base em presunção firmada no Tema 972 do STJ, em razão da contratação de seguro com empresa do mesmo grupo econômico da instituição financeira, sem demonstração de livre escolha pelo consumidor.

A alegação de que houve manifestação inequívoca de vontade do consumidor não afasta a presunção de prática abusiva nem evidencia qualquer vício no julgado, tratando-se de mera inconformidade com a decisão.

A tentativa de rediscutir o mérito por meio de embargos de declaração configura abuso do direito de recorrer e caracteriza propósito protelatório, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

A multa de 2% sobre o valor da causa imposta ao embargante é cabível diante da utilização indevida da via recursal com intuito de retardar a entrega da prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa ao embargante, Banco Bradesco S/A.

Tese de julgamento:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A reiteração de argumentos já enfrentados e refutados pelo acórdão configura uso protelatório da via recursal.

É cabível a aplicação de multa por litigância de má-fé quando os embargos forem manifestamente protelatórios.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, § 1º; 1.022, I e II; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.639.259/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12.12.2018; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 27.11.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração

de n.º
8001360-29.2022.8.05.0200
em que figuram como Embargante e Embargado, respectivamente,
BANCO BRADESCO SA
e
JAILSON SANTANA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível em
REJEITAR
os aclaratórios, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA